Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-57.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-57.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EVANI CAMPOS DA CUNHA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu recurso de apelação por ausência de impugnação específica, ao fundamento de que as razões recursais não enfrentaram os pontos decididos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso apresentado observou o princípio da dialeticidade, apresentando fundamentos aptos a infirmar os motivos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe que as razões recursais guardem pertinência lógica e jurídica com os fundamentos da decisão impugnada, de modo a permitir o efetivo controle da instância revisora.

O recurso da parte recorrente não enfrentou os pontos que lhes foram desfavoráveis — capitalização diária e comissão de permanência.

A desconexão entre o objeto da decisão recorrida e as razões recursais ofende a dialeticidade e equivale à ausência de fundamentação recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme doutrina e jurisprudência reiterada.

As alegações apresentadas no agravo interno não afastam a constatação do vício identificado, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em
Apelação Cível
nº
8000438-57.2023.8.05.0198
, em que é Agravante o
Banco Itaú SA
, e Agravado
EVANI CAMPOS DA CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06